Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704978-83.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, JULIANA CERES MARINHO RECORRIDO: EDM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO NO LOTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – Incumbia aos autores a comprovação de que o atraso na obra justificaria a resolução do contrato. O contrato de locação que embasa o pleito de reparação material é anterior ao negócio objeto da lide. A reintegração de posse pretendida também não procede, pois alienaram o lote, portanto, não têm direito ao prédio que está sendo erigido, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, a obra foi paralisada por ato praticado pelo autor, ainda dentro do prazo de tolerância estabelecido no contrato. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos. II – Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre a última. Rejeitada a pretensão recursal de fixação por equidade. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22. III – Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, sustentando ser devida a rescisão contratual, tendo em vista o inadimplemento contratual pelo recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) nos presentes autos, em 17/7/20, foi deferido o pedido incidental de tutela de urgência para determinar que fosse suspensa qualquer obra ou construção no imóvel objeto do litígio, e que a apelada se abstivesse de comercializar as unidades em construção, até o julgamento da demanda (id. 35644082). Nesse contexto, conclui-se que a retomada de posse pelo apelante-vendedor e o ajuizamento da presente ação ocorreram antes do término do prazo para adimplemento da obrigação pela Construtora-apelada (maio/2019). Ademais, constata-se que, em que pese não esteja previsto no instrumento contratual, a apelada-ré procedeu ao pagamento de parcela do valor devido em espécie, sendo R$ 60.000,00 em 13/1/17, antes mesmo da formalização do contrato, como demonstram os comprovantes de id. 35644054, não impugnados pelos apelantes-autores. É ainda incontroverso que, diante do atraso na obra, as partes pactuaram o pagamento de mais R$ 28.000,00, dos quais R$ 20.800 foram pagos ao então advogado dos vendedores, Dr. André Luís Almeida (ids. 35642001). Nos autos do processo no 0714895-92.2020.8.07.0020 (ação de oposição ajuizada por Emilio Evaristo Vaquero de Almeida, adquirente de uma das unidades), o representante da Construtora informou ter entregue os apartamentos previstos para 2017, como parcela do pagamento, à ex-esposa do apelante-autor (id. 35702094 daqueles autos). Na mesma ocasião relatou que a obra erigida no lote “adquirido’ já estava com “esqueleto” de 5 dos 7 andares. Quanto ao pleito de indenização de danos materiais pelos aluguéis pagos a partir de janeiro/2018, vê-se que o contrato de locação (id. 35644020) foi celebrado em 30/11/16 e, portanto, aproximadamente dois meses antes da celebração do negócio jurídico entre as partes. Acrescente-se ainda que, por meio do parágrafo primeiro da cláusula segunda (id. 35644009, pág. 1), as partes pactuaram como cláusula penal o pagamento do aluguel mensal de 2 apartamentos, no valor total de R$ 2.000,00, até a entrega dos apartamentos. Convém salientar que a apelada-ré já vendeu a terceiros outras unidades do prédio que está sendo construído no lote objeto do litígio e que já está sendo inclusive instalada uma loja no térreo (objeto da ação de oposição). Portanto, os apelantes-autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o atraso na obra justificaria a resolução do contrato, arts. 475 e 927, todos do CC e art. 373, inc. I, do CPC. O pedido de reintegração de posse também não procede, pois alienaram o lote, logo, não têm direito à obra toda que está sendo erigida, em evidente enriquecimento sem causa. De igual forma, a reparação material pelos aluguéis, pois o contrato de locação que embasa tal pleito é anterior ao negócio objeto da demanda. No entanto, como ressaltou o MM. Juiz, a presente solução deste litígio não obsta que os apelantes-autores ajuízem ações requerendo o cumprimento do contrato ou a conversão em perdas e danos (ID 38245443 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024